Tribunal: TJDFT
Processo: 0731841-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731841-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOPHIA SPACE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n.o 0704520-27.2023.8.07.0020, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que a matéria alegada constitui inovação. Nas razões recursais, a agravante informa que a sentença executada a condenou ao pagamento dos valores indevidamente recebidos antes do dia 15/12/2018. A agravante informa que foram recebidos valores nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 e que seriam devidos, porém, os valores recebidos foram de R$ 1.078,66 em cada um desses meses, ao passo que os exequentes/agravados elaboraram a planilha em que informam que o valor mensal recebido nesse período foi de R$ 1.151,82. , Alega excesso de execução e necessidade de dilação probatória, a fim de se determinar quais valores foram efetivamente recebidos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão que rejeitou a impugnação com o seu consequente acolhimento. Preparo recolhido no Id no. 49685805. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, a decisão recorria pontua que, nos autos do processo de conhecimento, os ora agravados pretendiam a condenação da ré, ora agravante, ao pagamento dos valores recebidos desde 15/07/2011, sendo que naquele processo a agravante não alegou o fato de que os alugueis não teriam sido por ela recebidos. Ao compulsar os autos do processo de conhecimento no. 0705608-42.2019.8.07.0020, verifica-se que constam os pagamentos alegados pelo agravante na data e nos valores por ele indicados, os quais destoam dos valores cobrados na planilha da ação de cumprimento de sentença em que proferida a decisão ora recorrida. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada está presente, pois, caso não concedido o efeito suspensivo, os atos expropriatórios poderão recair sobre valor indevido. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também está demonstrado, pois, em análise sumária, a sentença não definiu os valores devidos, razão pela qual não é possível saber exatamente o valor pleiteado, devendo haver prova nesse sentido. A agravante demonstrou que há nos autos comprovantes de recebimento dos valores questionados, relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 em valor abaixo do constante da planilha de débitos apresentada pela exequente o que, em tese, poderia configurar excesso de execução. Posto isso, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão impugnada e do curso do processo executivo até o julgamento de mérito deste agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador